Tribunal: TJMT
Processo: 1031870-03.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031870-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIEL PINTO DUTRA VILA - CPF: 015.116.540-82 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IDENTIDADE FÁTICA ENTRE AS AUTUAÇÕES.
AUTONOMIA JURÍDICA DO EMBARGO EM RELAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta em face de sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra atos da autoridade ambiental estadual consistentes em auto de infração e termo de embargo/interdição, lavrados em processo administrativo ambiental. O impetrante alegou
bis in idem
, sustentando que tais atos reproduziriam penalidade já aplicada em autuação anterior
o mesmo
sujeito
, área, período e dispositivo legal, e requereu a anulação do processo administrativo e a suspensão dos efeitos das medidas impugnadas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a lavratura de novo auto de infração e de termo de embargo/interdição, em face do atual possuidor do imóvel, configura dupla punição pela mesma conduta já sancionada em autuação anterior; e (
ii
) saber se eventual vício no auto de infração acarreta, automaticamente, a invalidação do embargo ambiental.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída da ilegalidade ou do abuso de poder imputado à autoridade coatora, não comportando dilação probatória. A configuração do
bis in idem
demanda demonstração inequívoca da identidade de sujeito, conduta, tempo, local e conteúdo material da infração.

4. No caso, as autuações decorrem de fiscalizações distintas, realizadas em datas, coordenadas geográficas e com
conteúdos
infracionais diversos: a autuação anterior apurou três condutas autônomas — impedimento à regeneração natural de vegetação nativa, descumprimento de embargo anterior e exercício de atividade poluidora sem licença —, enquanto a autuação impugnada apurou, de forma autônoma, o exercício de atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental. A coincidência parcial do enquadramento legal não é suficiente para caracterizar dupla punição.

5. A correção do polo passivo ou a lavratura de novo auto em face do atual possuidor, por si só, não demonstra identidade material entre os fatos
sancionados. O exame dessa questão exigiria dilação probatória incompatível com a via mandamental.

6. O embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração: enquanto este tem caráter repressivo-sancionador, aquele ostenta natureza preventivo-cautelar, destinada a impedir a continuidade do dano ambiental e a viabilizar a recuperação da área afetada. Eventual vício no auto de infração não acarreta, automaticamente, a invalidade da medida acautelatória.

7. O levantamento do embargo pressupõe a comprovação da regularização ambiental da atividade, mediante apresentação de documentação pertinente e análise técnica pela autoridade competente, providências não demonstradas nos autos. A existência de
déficit
de Reserva Legal registrado no sistema estadual de cadastro ambiental rural corrobora a ausência de direito líquido e certo à revogação da medida.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“
1. No mandado de segurança, a configuração do
bis in idem
em matéria de sanção administrativa ambiental exige prova pré-constituída da identidade de sujeito, conduta, tempo, local e conteúdo material da infração, não sendo suficiente a coincidência parcial do enquadramento legal ou do imóvel fiscalizado. 2. O embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração: enquanto este tem caráter repressivo-sancionador, aquele ostenta natureza preventivo-cautelar, destinada a impedir a continuidade do dano ambiental, de modo que eventual vício no auto de infração não acarreta, automaticamente, a invalidade da medida acautelatória. 3. O levantamento do embargo ambiental pressupõe a comprovação da regularização da atividade perante a autoridade competente."

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX; Lei n
.
º 12.016/2009, art. 1º; Lei n
.
º 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal n
.
º 6.514/2008,
arts
. 15-B e 16; Lei Complementar Estadual n
.
º 38/1995, art. 116, § 2º; Decreto Estadual n
.
º 1.436/2022, art. 17; Lei n
.
º 12.651/2012, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U. 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por
GABRIEL PINTO DUTRA VILA
contra sentença (Id. 356763990) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n
.
º 1031870-03.2024.8.11.0041, impetrado em face do Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, objetivando a cassação do Auto de Infração n
.
º 0402001522 e do Termo de Embargo/Interdição n
.
º 0402001622, lavrados no Processo Administrativo Ambiental n
.
º 355/2022, julgou improcedentes os pedidos iniciais, denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Na origem, o impetrante alegou que os atos administrativos impugnados teriam sido lavrados em duplicidade em relação ao Auto de Infração n
.
º 220332304, vinculado ao Processo Administrativo Ambiental n
.
º 30.082/2022, no qual já responderia pela mesma conduta, caracterizando
bis in idem
.

A sentença denegou a segurança, ao fundamento de inexistência de prova inequívoca da alegada duplicidade sancionatória, por se
tratarem
de autuações cujas descrições típicas seriam distintas, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta
(Id.
356763996
)
, em síntese:
(i)
a ocorrência de
bis in idem
, porquanto o Auto de Infração n
.
º 0402001522 e o Termo de Embargo/Interdição n
.
º 0402001622 reproduziriam penalidade já aplicada no Auto de Infração n
.
º 220332304;
(
ii
)
a identidade de sujeito, período, área e fundamento jurídico, especialmente quanto à imputação baseada no art. 66 do Decreto Federal n
.
º 6.514/2008;
(
iii
)
a ilegalidade da segunda autuação, por decorrer da revisão de autos anteriormente lavrados em face do antigo proprietário;
(
iv
)
a violação aos princípios do
non bis in idem
, da proporcionalidade e da razoabilidade; e
(v)
a presença dos
requisitos para concessão de tutela recursal, em razão dos efeitos restritivos do embargo, do risco de cobrança em duplicidade e dos prejuízos à atividade econômica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, conceder a segurança e anular o Processo Administrativo Ambiental n
.
º 355/2022, com suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo impugnados.

Em contrarrazões
(Id.

356763998
)
, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pela manutenção da sentença, sustentando inexistir identidade fática entre as autuações. Afirma que o Auto de Infração n
.
º 0402001522 refere-se ao exercício de atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, ao passo que o Auto de Infração n
.
º 220332304 envolveria condutas diversas, como impedir a regeneração natural e descumprir embargo anterior. Aduz, ainda, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a limitação do controle judicial à legalidade do ato e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Requer, ao final, o
não
provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

trata-se de apelação interposta por
GABRIEL PINTO DUTRA VILA
contra sentença

(Id. 356763990)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
m
andado de
s
egurança n
.º 1031870-03.2024.8.11.0041, denegou a ordem e extinguiu o feito com resolução de mérito, ao fundamento de ausência de prova inequívoca da alegada duplicidade sancionatória entre o Auto de Infração n.º 0402001522 e o Termo de Embargo/Interdição n.º 0402001622, de um lado, e o Auto de Infração n.º 220332304, de outro, todos lavrados pela SEMA/MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar se a lavratura do Auto de Infração n.º 0402001522 e do Termo de Embargo/Interdição n.º 0402001622, vinculados ao Processo Administrativo Ambiental n.º 355/2022, configura
bis in idem
em relação ao Auto de Infração n.º 220332304, oriundo do Processo Administrativo Ambiental n.º 30.082/2022, a justificar a anulação do procedimento sancionador e a suspensão de seus efeitos.

O mandado de segurança, enquanto remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, exige prova pré-constituída da ilegalidade ou do abuso de poder imputado à autoridade coatora, não comportando dilação probatória.

No caso, a configuração do alegado
bis in idem
demandaria demonstração inequívoca da identidade entre os fatos sancionados, abrangendo sujeito, conduta, tempo, local e conteúdo material da infração. Tal identidade não se presume pela simples coincidência parcial do enquadramento legal, tampouco pelo fato de as autuações envolverem o mesmo imóvel rural.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que as autuações decorreram de fiscalizações distintas e se referem a fatos material e temporalmente diversos.

O Auto de Infração n.º 220332304, lavrado em 09/08/2022, no âmbito do Processo Administrativo Ambiental n.º 30.082/2022, refere-se a irregularidades constatadas em 2020, documentadas no Relatório Técnico n.º 183/CFFL/SUF/SEMA/2020, abrangendo três condutas autônomas: impedir ou dificultar a regeneração natural de 636,0958 hectares de vegetação nativa; descumprir embargo anteriormente imposto pelo Termo de Embargo n.º 0144D, de 29/12/2016; e exercer atividade potencialmente poluidora de agricultura sem autorização ambiental.

Por sua vez, o Auto de Infração n.º 0402001522, acompanhado do Termo de Embargo/Interdição n.º 0402001622, vinculado ao Processo Administrativo Ambiental n.º 355/2022, foi lavrado em 12/12/2022, em decorrência de fiscalização
in loco
realizada em 12/09/2022, ocasião em que se constatou o exercício de atividade potencialmente poluidora
consistente em
agricultura sem a necessária autorização ambiental.

Há, ainda, distinção espacial entre as autuações. A fiscalização mais recente indicou coordenadas próprias — latitude 12º40’53,79” e longitude 54º59’22,79” — diversas daquelas constantes do auto anterior, que apontava latitude 15º34’14” e longitude 56º04’29”.

Desse modo, a eventual coincidência parcial do fundamento legal, especialmente quanto ao art. 66 do Decreto Federal n.º 6.514/2008, não basta para caracterizar dupla punição. A primeira autuação refere-se a infrações apuradas em 2020, com múltiplos núcleos infracionais; a segunda decorre de fiscalização posterior, realizada em setembro de 2022, relativa
à
conduta autônoma.

Também não prospera a alegação de que a duplicidade sancionatória estaria evidenciada pelo cancelamento de autuações anteriormente lavradas contra o antigo proprietário, com posterior redirecionamento ao atual possuidor. Tal circunstância, por si só, não demonstra identidade material entre os fatos.

A correção do polo passivo ou a lavratura de novo auto contra o atual possuidor não configura, automaticamente,
bis in idem
. Para tanto, seria indispensável comprovar que se trata do mesmo fato, praticado no mesmo período, na mesma área e com idêntico conteúdo infracional, o que não se verifica de plano.

Ao contrário, a tese recursal exigiria exame técnico aprofundado dos relatórios administrativos, das áreas fiscalizadas, dos períodos de exploração e da extensão da atividade autuada, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Não reconhecida a identidade fática entre as autuações e ausente prova pré-constituída de duplicidade sancionatória, também não se verifica, na via mandamental, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a tese recursal quanto a tais princípios pressupunha justamente a demonstração do alegado
bis in idem
.

Ademais, os atos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar, de forma cabal, eventual vício apto a infirmá-los.

No caso, o apelante limitou-se a sustentar a existência de sobreposição punitiva, sem apresentar prova pré-constituída capaz de evidenciar a identidade integral entre os fatos geradores das autuações.

Conforme apurado pelo Ministério Público, consulta ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural — SIMCAR indica que o CAR n.º MT110763/2020, vinculado ao imóvel, encontra-se com
status
de “Aguardando Envio PRA”, além de apontar
déficit
de 510,0076 hectares de Área de Reserva Legal. Tal circunstância reforça a existência de pendências ambientais relevantes e corrobora, ao menos em juízo de cognição mandamental, a ausência de direito líquido e certo à anulação dos atos impugnados.

No que se refere ao Termo de Embargo/Interdição n.º 0402001622, ainda que se cogitasse eventual vício no auto de infração, tal circunstância não acarretaria, automaticamente, a invalidação da medida acautelatória.

Isso porque o auto de infração possui natureza repressivo-sancionadora, voltada à responsabilização administrativa do infrator, ao passo que o embargo ambiental tem caráter preventivo e acautelatório, destinado a impedir a continuidade do dano, preservar a área afetada e viabilizar sua recuperação.

Trata-se de medida típica do poder de polícia ambiental, com fundamento no art. 72, VII, da Lei n.º 9.605/1998, nos
arts
. 15-B e 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008, no art. 116, § 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 e no art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

A jurisprudência desta
c.
Câmara reconhece a autonomia do embargo ambiental em relação ao auto de infração, por se tratar de medida administrativa destinada a impedir a continuidade de danos ambientais:

“
3.
O termo de embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração, constituindo medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais, conforme o art. 51 da Lei n. 12.651/2012.

4. Enquanto o auto de infração possui natureza repressivo-sancionadora, o embargo ostenta natureza preventivo-cautelar, com fundamentos jurídicos distintos e finalidades diversas, coexistindo autonomamente.
”
(
N.U. 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/10/2025
)
.

Além disso, o levantamento do embargo pressupõe a demonstração da regularização ambiental da atividade, mediante apresentação da documentação pertinente e posterior análise técnica pela autoridade competente, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 e do art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

No caso, tais providências não foram comprovadas. Ao revés, a existência de déficit de Reserva Legal indicada no SIMCAR evidencia a permanência de pendências ambientais relevantes, circunstância que desaconselha a revogação da medida acautelatória.

Assim, ausente prova pré-constituída da alegada identidade entre as autuações e não demonstrada a regularização ambiental da atividade, inexiste direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos ou ao levantamento do embargo.

Por fim, resta prejudicado o exame autônomo do pedido de tutela recursal formulado pelo apelante, uma vez que o mérito do recurso é ora definitivamente apreciado, com conclusão pela ausência de direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos impugnados ou ao levantamento do embargo.

Diante do exposto
,
em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por GABRIEL PINTO DUTRA VILA
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo d.
Juízo
a quo
.

Inaplicável, na espécie, o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança, nos termos das Súmulas 512/STF e 105/STJ, bem como do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026